Tribunal: TJES
Processo: 5002080-82.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002080-82.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVE
L Nº
5002080-82.2017.8.08.0024

APELANTE
:
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença de ID
2940964
, proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
de Vitória/ES, que, nos autos dos
embargos à execução
opostos por
RODOBENS

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face da municipalidade

julgou parcialmente o pedido inicial, “
tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 401/2011 para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
”.

Em Id 2940968, a
RODOBENS
opôs embargos de declaração alegando que a r. sentença padeceria de vício de omissão quanto à forma de atualização da multa de que trata a presente ação.

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em Id 2710053, interpôs recurso de apelação, em que alega, em síntese, que a multa fixada inicialmente teria obedecido os limites da proporcionalidade e razoabilidade, consoante previsto no Decreto Municipal n. 11.738/03.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão para que seja reconhecida a sucumbência mínima e, consequentemente, atribuindo-se o ônus sucumbencial integralmente à administradora apelada. Requer, ainda, seja retirada a condenação da municipalidade ao pagamento de custas processuais.

O juízo primevo acolheu os mencionados aclaratórios (Id 2940982) da administradora, acrescentando ao dispositivo da sentença o seguinte trecho:

"
Deverá incidir sobre o valor multa, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa.

Deve-se observar que, caso a exigibilidade do crédito tenha permanecido suspensa, não deverá ser computado juros moratório em tal período. Precedentes TJ-ES, ED na Apelação nº 0040467-62.2014.8.08.0024 e 0006014-07.2015.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Julgamento: 16/09/2019 e 23/04/2018.
"

Após, o apelante apresentou apelação complementar (Id
294098
9), ante a integralização da sentença pela decisão que acolheu os embargos de declaração, requerendo, subsidiariamente, que seja determinado como termo inicial de correção monetária a data da aplicação da multa, com aplicação do IPCA-E, e que os juros de mora sejam aplicados em 1% ao mês, nos termos do art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e do art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97.

Em contrarrazões (Id 2940992), a parte contrária alega que o recurso de apelação complementar não deve ser conhecido, em razão da preclusão consumativa, e, no mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

Inicialmente, cabível fazer breve resumo do presente feito.

Denota-se da exordial que a administradora
RODOBENS

requereu a

invalidação da Certidão de Dívida Ativa nº 3117/2016, no valor original de R$ 35.647,69 – decorrente de multa aplicada pelo Procon à requerente –, que ampara a execução fiscal movida pelo Município de Vitória (nº 5001454-63.2017.8.08.0024).

Observo que a reclamação formulada pelo consumidor perante o Procon Municipal teve como espeque a cobrança de taxa de visita jurídica e técnica no importe de R$ 700,00 pela administradora ao reclamante para liberação de carta de crédito em consórcio, incorrendo em violação ao dever de prestar informação ao consumidor.

Ao final do procedimento administrativo, o órgão impôs multa no valor de R$ 35.647,69, montante o qual, acrescido de juros, multa e correção monetária, no momento do ajuizamento da execução fiscal, perfazia o total de R$ 82.283,17, sob o fundamento de que a embargante não teria comparecido em audiência designada para 27.04.11 no bojo do processo administrativo.

O embargante alega, em sua peça inicial, em síntese:
a)
que compareceu a audiência de conciliação realizada em 24.03.11 e apresentou defesa no processo administrativo;
b
) que a multa fixada seria desproporcional; e
c
) que a referida penalidade teria caráter de confisco, violando preceito constitucional.

O Julgador Singular proferiu sentença reconhecendo que o requerente violou a norma consumerista que prevê o dever do fornecedor de prestar informações, e que ele não se desincumbiu do ônus de comprovar eventual ilegalidade no ato administrativo de aplicação de penalidade pelo Procon.

No entanto, o juízo primevo entendeu pela necessidade de se reduzir o
quantum
fixado a título de multa, em atenção à proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com art. 57 do CDC, fixando o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Pois bem.

Primeiramente, analisaremos a tese levantada pela recorrida em contrarrazões, de que não seria cabível a interposição de apelação complementar em face da matéria que integralizou a sentença após o acolhimento dos embargos declaratórios.

Conforme prevê o art. 1.024, §4º do CPC, “
c
aso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração
.”

Verifico que a apelação complementar interposta pelo Município limita-se à matéria acrescentada pelo julgamento dos aclaratórios, nos termos do dispositivo supramencionado.

Por essa razão, rejeito a alegação do apelado de descabimento do recurso complementar, adentrando ao mérito recursal.

O apelo interposto pela municipalidade em relação ao
quantum
da penalidade não merecer prosperar.

A redução em R$ 8.000,00 observa os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do CDC, quais sejam “
a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”, e faz com que a multa cumpra função sancionatória e pedagógica, sem gerar o enriquecimento sem causa do órgão a que se destinará o montante.

A referida quantia, inclusive, encontra-se em consonância com valores médios fixados por este Egrégio em casos semelhantes. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DE MULTA POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MULTA DE CARÁTER INIBITÓRIO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA EM SENTENÇA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...). 6.
Revendo o valor da multa mantida pelo juízo singular em R$ 9.737,43 (nove mil e setecentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos), entendo que a mesma mostra-se desproporcional e irrazoável, devendo ser revista como medida de harmonizar com a jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que pelas peculiaridades do caso é suficiente para punir a apelante, especialmente pelo nível de gravidade das condutas reprimidas, da capacidade econômica do autor, envolvendo ferimento aos direitos básicos dos consumidores - dever de informação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0017854-15.2015.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 09/11/2021; DJES 09/12/2021)

______________________

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. MULTA APLICADA PELO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja anulação da decisão. 2 – Não restou demonstrado que houve ofensa aos Princípios do Devido Processo Legal, Ampla defesa e Contraditório, posto que a defesa administrativa foi devidamente analisada e
não foram produzidas provas aptas a demonstrar o cumprimento do dever de informação
e a ausência de vantagem exagerada. 3 -
Considerando que a sentença recorrida demonstrou as razões pelas quais entendeu pela redução do valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que as razões do presente recurso não conseguiram demonstrar o contrário,
correta a redução implementada por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica e não gerar enriquecimento sem causa do instituto que defende o interesse dos consumidores.
4 – Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES; AC 0003570-30.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 26/07/2021; DJES 13/08/2021)

No que se refere ao requerimento subsidiário do apelante de aplicação da sucumbência mínima, verifico também não encontrar respaldo.

A aplicação da sucumbência mínima – que tem como consequência a determinação de que apenas uma das partes litigantes suporte as despesas processuais integralmente – requer que a sucumbência recíproca importe em ganho reduzido ou desprezível.

In casu
, a demanda foi julgada parcialmente procedente, com redução da multa em cerca de 3⁄4 do valor inicialmente fixado, não se tratando, portanto, de ganho insignificante para o autor.

Nesse sentido, cabível colacionar a jurisprudência deste E. Tribunal em casos similares:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor estabelece claramente que as infrações das normas de defesa do consumidor podem ser sujeitas, conforme o caso, à sanção de multa, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. O Parágrafo único do mesmo dispositivo preceitua que as sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo. (...) 6.
Não assiste razão ao apelante quanto à sua suposta sucumbência mínima no caso, haja vista que a demanda originária restou julgada com parcial procedência, logrando êxito o requerente/apelado em reduzir a penalidade APELAÇÃO Nº 0005754-22.2018.8.08.0024 sofrida pela metade, o que não constitui ganho mínimo ou desprezível
. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0005754-22.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 30/07/2019; DJES 07/08/2019)

_________________________

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA APLICADA PELO PROCON/ES. AÇÃO ANULATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA. POSSIBILIDADE. NORMA ESTADUAL NÃO AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUCESSIVO. NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTARQUIA. (...) 8. Sobre os honorários sucumbenciais, não há que se falar em incidência sobre o valor da condenação, pois não houve condenação, mas redução do valor da multa aplicada administrativamente (acolhendo-se o pedido subsidiário). O benefício econômico é perfeitamente identificado pela diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante reduzido judicialmente. 9. A apelada formulou o pedido de anulação da multa administrativa aplicada pelo apelante, e, no caso de não acolhimento, de redução do valor da multa aplicada, tornando-a condizente com os parâmetros legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que este foi acolhido. Tratando-se de pedidos sucessivos, a improcedência do principal e procedência do sucessivo enseja a sucumbência recíproca. Precedentes do STJ. 10.
O valor da multa arbitrado pelo Judiciário não influencia na divisão da sucumbência, não havendo que se falar em sucumbência mínima da autarquia apelante
. (...). (TJES; AC 0029823-84.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 30/11/2021; DJES 13/12/2021)

Por fim, quanto ao termo inicial da correção monetária e o índice aplicado aos aos juros de mora e à atualização, também não vislumbro razão de reforma.

Quanto aos índices aplicados pela sentença integralizada por decisão que acolheu os aclaratórios, compreendo estarem de acordo com os parâmetros fixados pela Tese Firmada no REsp 1.45.146/MG, especificamente em seu item 3.1, o qual trata das condenações de natureza administrativa. Confira-se:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)

período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Assim, acertada a aplicação dos índice de remuneração da caderneta de poupança aos juros de mora, bem como o IPCA-E para correção monetária do valor em questão.

Além disso, consoante jurisprudência firmada deste Tribunal de Justiça, o termo inicial adotado para correção monetária é o da publicação da decisão que reduziu o valor, tornando-o líquido. No caso em tela,
da publicação da sentença
, conforme reconhecido em primeira instância. Leia-se:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. Multa procon. Redução. Percentual de honorários conforme percentual fixado na origem.
Correção monetária a partir da publicação do acórdão
. Juros a partir da constituição em mora. Cláusula de reserva de plenária não violada. Omissão inexistente. Acolhidos parcialmente os embargos declaratórios de bv financeira s. A. Rejeitados os embargos do município de vitória. 1. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, salientando que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda (AGRG no RESP 1463883/PR, Rel. Ministro João Otávio de noronha, quinta turma, julgado em 17/08/2021, dje 20/08/2021);2. Omissão saneada para constar a manutenção do percentual arbitrado pelo magistrado de origem, bem como o termo inicial para incidência da correção monetária e juros moratório sobre a multa administrativa;3. Ausência de violação da cláusula de reserva de plenário e da Súmula nº. 10 do STF. Matéria expressamente abordada. Omissão não verificada. 4. Acolhidos parcialmente os embargos de bv financeira s. A. Rejeitados os embargos do município de vitória. (TJES; EDcl-AP 0028003-69.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 14/12/2021; DJES 09/02/2022)

______________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este Tribunal de Justiça já se sedimentou o entendimento pelo qual os juros devem incidir desde do momento em que foi o devedor constituído em mora (art. 394 do Código Civil) - entendendo-se para tanto o termo final fixado pela notificação do ora embargante para o pagamento do débito, isto porque o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AP, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: Raimundo SIQUEIRA Ribeiro, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021), observando o índice da caderneta de poupança - diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do RESP 1.495.146/MG - item 3.1. 2.
Já em relação a correção monetária deve ser corrigido a partir do julgamento do recurso, na medida que foi o acórdão que ao reduzir razoável e proporcionalmente o valor da multa à infração praticada, a tornou líquida, devendo ser respeitado o índice constante no item 3.1 do repetitivo RESP nº 1.495.146/MG, qual seja pelo IPCA-E
. 3. Não havendo alteração substancial do julgado capaz de alterar os ônus sucumbenciais, não há porque falar-se em honorários advocatícios em favor do recorrente. (TJES; EDcl-AP 0017854-15.2015.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 26/04/2022; DJES 16/05/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo primevo.

Por fim, mantenho a condenação das partes em custas processuais e honorários advocatícios, e majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários em 11% sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVE
L Nº
5002080-82.2017.8.08.0024

APELANTE
:
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
REDUÇÃO DE
MULTA –
PROCON
–
PROPORCIONALIDADE –
APELAÇÃO COMPLEMENTAR – CABIMENTO – ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRI
A
– TERMO INICIAL
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Conforme prevê o art. 1.024, §4º do CPC, “
c
aso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração
.”

2.
Verifico que a apelação complementar interposta pelo Município limita-se à matéria acrescentada pelo julgamento dos aclaratórios, nos termos do dispositivo supramencionado.

3.
O apelo interposto pela municipalidade em relação ao
quantum
da penalidade não merecer prosperar. A redução em R$ 8.000,00 observa os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do CDC, quais sejam “
a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”, e faz com que a multa cumpra função sancionatória e pedagógica, sem gerar o enriquecimento sem causa do órgão a que se destinará o montante. A referida quantia, inclusive, encontra-se em consonância com valores médios fixados por este Egrégio em casos semelhantes.

4.
A aplicação da sucumbência mínima requer que a sucumbência recíproca importe em ganho reduzido ou desprezível.
In casu
, a demanda foi julgada parcialmente procedente, com redução da multa em cerca de 3⁄4 do valor inicialmente fixado, não se tratando, portanto, de ganho insignificante para o autor.

5.
Quanto à matéria atacada via apelação complementar, qual seja o termo inicial aplicado à correção monetária, e o índice aplicado aos juros de mora e à atualização, também não vislumbro razão de reforma.
6.
Os índices aplicados estão de acordo com os parâmetros fixados pela Tese Firmada no REsp 1.45.146/MG, especificamente em seu item 3.1, o qual trata das condenações de natureza administrativa.

7
.
Consoante jurisprudência firmada deste Tribunal de Justiça, o termo inicial adotado para correção monetária é o da publicação da decisão que reduziu o valor, tornando-o líquido. No caso em tela, da publicação da sentença, conforme reconhecido em primeira instância.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.